Tribunal: TJDFT
Processo: 0700706-13.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRAUDE. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). CREDOR FIDUCIÁRIO. PROPRIEDADE RESOLÚVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DO “PECUNIA NON OLET” (ART. 118, I, DO CTN). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da instituição financeira para determinar o cancelamento do registro do automóvel adquirido mediante fraude e declarar a inexistência de débitos tributários.
2. Dos documentos que instruem, constata-se que a instituição bancária/apelada não agiu com cautela ao firmar cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária com terceiro falsário que utilizou os dados da vítima para entabular a operação de crédito. Assim, a fraude ocorrida se insere no risco da atividade empresarial exercida e configura fortuito interno, conforme orientação traçada pelo verbete n. 479 da Súmula do STJ.
3. Com o registro da alienação fiduciária, a instituição bancária adquiriu a propriedade resolúvel do veículo e, como proprietária, tem o dever de manter em seu nome o registro do automóvel, nos termos do art. 120 do CTB. Não há como sustentar a obrigação de cancelamento do registro de automóvel que se encontra em circulação, posto que acarretaria admitir a existência de veículo automotor sem registro oficial no órgão executivo de trânsito.
4. Nos termos do art. 1o, §§ 7o e 8o, da Lei n. 7.431/85, na condição de proprietária fiduciária e possuidora indireta, a instituição bancária/recorrida figura como devedora solidária do IPVA.
5. Como as regras de isenção tributária se interpretam literalmente, consoante a disposição do art. 111, II, do CTN, a recorrida não se beneficia com a isenção do tributo, seja por não haver perdido a propriedade resolúvel do bem, em que a garantia de alienação fiduciária continua constituída em seu proveito, seja por não se amoldar o ato a roubo ou furto ou sinistro envolvendo o carro, conforme a previsão do art. 5o, II, do Decreto Distrital n. 34.024/2012.
6. Embora reconhecida a fraude perpetrada por terceiros para aquisição do veículo, que foi dado em alienação fiduciária em garantia, mostra-se inalterada a propriedade resolúvel da recorrida, razão pela qual permanece responsável solidariamente pelos tributos incidentes sobre o bem.
7. Adotar entendimento contrário, além de descumprir expressa disposição legal que estabelece o princípio do “pecunia non olet” (art. 118, I, do CTN), imporia ao Distrito Federal o ônus de suportar os resultados da desídia da recorrida ao pactuar contratação fraudulenta, retirando-lhe a responsabilidade pelas consequências dos atos de seus prepostos e que são inerentes ao risco da atividade empresarial que exerce.
8. Recurso conhecido e provido.